Tribunal: TJDFT
Processo: 0717896-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717896-16.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI Apelada: Mônica D’Ávila Mendes D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra a sentença (Id. 18842961) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, que reconheceu a ilegitimidade passiva da sociedade anônima Banco do Brasil S/A e julgou o pedido procedente em relação à ora recorrente. Com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema de Recurso Repetitivo no 1021 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mônica D’Ávila Mendes, ora apelada, noticiou (Id. 21341602) que tanto o tema de recurso repetitivo no 955 quanto o tema n° 1021 já foram apreciados pela Colenda Superior Corte de Justiça. Diante da análise das informações divulgadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em seu endereço eletrônico, no entanto, constata-se que o tema de recurso repetitivo no 1021 ainda aguarda o respectivo julgamento (Id. 21345195). Nesse contexto reitero a determinação referente à suspensão do curso do presente processo até o julgamento da mencionada matéria. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator